Tribunal: TCU
Processo: 015.884/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Solicitação de prazo para cumprimento de determinações expedidas por ocasião da apreciação de atos de aposentadoria do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.

Inteiro teor:
Acórdão 7436/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Considerando que, mediante o Acórdão 6222/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado extemporaneamente à peça 12 (sem indicação da quantidade de dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 13), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 6222/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento. 1. Processo TC- Processo 015.884/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eliane Pinto Moreira Duarte Ribeiro (XXX.184.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.